Tribunal: TJDFT
Processo: 0049112-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049112-85.2008.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, AYRTON FERREIRA DA SILVA, ELZA VIEIRA MARQUES, HELENA TAVARES FAUSTO LUNA, JARINA CARVALHO LISBOA, JOAO ANTONIO GARRIDO, JOSE FERNANDO BENTO, JOSE JAIRO MARTINS, MARIA APARECIDA AUGUSTINI PEZZATO, VALDIZIO VILAR DE BRITO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MÚTUO HABITACIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. MOMENTO DO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CET. 1. É vedada a capitalização de juros em contratos de financiamento habitacional firmados antes do advento da MP 2.170-36/01, como os em comento, visto que a prática era vedada pelo art. 4o, do Dec. 22.626/33, e STF 121. 2. Em caso de amortização negativa, impõe-se o lançamento dos resíduos de juros não pagos em conta separada, acrescendo-se apenas de correção monetária, a fim de evitar a capitalização de juros. 3. É válida a prática de reajuste do saldo devedor antes da amortização da prestação. 4. A correção monetária do saldo devedor deve observar o índice pactuado. 5. O CET é inacumulável com outros encargos de mesma finalidade. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que a conduta dos recorridos, bem como o v. acórdão, ofende frontalmente a função social do contrato, tendo em vista que viola a boa-fé contratual e objetiva o enriquecimento sem justa causa; b) artigos 884 e 885, ambos CCB, discorrendo acerca da configuração de hipótese de enriquecimento ilícito da parte recorrida, que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ressalta que, caso a decisão se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 421, 422, 884 e 885, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028